Tribunal: TJDFT
Processo: 0712408-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. POSSE EM CARGO DA CARREIRA POLICIAL-MILITAR. PEDIDO DE VACÂNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Servidor público distrital que toma posse em cargo da carreira policial-militar não tem direito subjetivo à declaração de vacância do cargo anteriormente ocupado, consoante a inteligência dos artigos 32, 37 e 54, inciso I, da Lei Complementar Distrital 840/2011.
II. A Polícia Militar do Distrito Federal não se enquadra como “órgão, autarquia ou fundação do Distrito Federal”, pressuposto para a aplicação do instituto da vacância, presente o disposto nos artigos 21, inciso XIV, 32, § 4o, 42 e 144, § 6o, da Constituição Federal.
III. Apelação desprovida.